Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027785-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLITO CORREA PEREIRA - CPF: 459.334.301-10 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CARLITO CORREA PEREIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. CONTA POUPANÇA. PARCIAL PROCEDENCIA. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO NÃO SACADO. EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO MOVIMENTAÇÕES E SAQUES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS ANTERIORES À ABERTURA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Exigir Contas c/c Obrigação de Fazer e Pagar, declarando cumprida a obrigação da instituição financeira de prestar contas relativas à conta poupança e condenando o banco a pagar ao autor o saldo remanescente de R$20,79, devidamente corrigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da condenação deve corresponder ao saldo documentalmente comprovado e aceito pelo autor (R$20,79), ou se deve ser fixado no montante de R$85.292,51, com base em um depósito inicial supostamente não sacado e corrigido por expurgos inflacionários dos anos 1980 e 1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação do apelante de que realizou depósito de R$600,00 em janeiro de 1997 é contrariada pelos documentos dos autos, que comprovam que tal operação ocorreu em 27/04/1998, estabelecendo inconsistência temporal que compromete sua argumentação.

4. Os extratos bancários, expressamente aceitos pelo apelante como corretos, demonstram a existência de diversas movimentações na conta, incluindo saques realizados em 30/06/1998 nos valores de R$611,84, R$393,72 e R$64,44, que reduziram o saldo para R$5,62, invalidando a tese de inércia do saldo.

5. Nos termos do art. 374, III, do CPC/15, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, e a concordância do apelante com os extratos apresentados pelo banco tornou incontroversos os lançamentos, datas, rendimentos e saques registrados.

6. Os expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho/1987), Verão (janeiro/1989), Collor I e Collor II (abril/1990 a janeiro/1991) são inaplicáveis ao caso, pois a conta poupança do autor foi aberta apenas em 05/04/1993, sendo impossível invocar direito adquirido a regime de correção monetária para conta inexistente à época dos planos econômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para R$1.200,00, mantida a suspensão de exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC/15.

Tese de julgamento: 1. É incabível a aplicação de índices de correção monetária relativos a expurgos inflacionários de planos econômicos a contas bancárias abertas em data posterior à vigência desses planos. 2. A concordância expressa da parte com os extratos bancários juntados aos autos torna incontroversos os lançamentos, datas, rendimentos e saques ali registrados, nos termos do art. 374, III, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLITO CORREA PEREIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
CARLITO CORREA PEREIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Exigir contas c/c Obrigação de fazer e pagar
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar cumprida a obrigação da instituição financeira de prestar as contas relativas à conta poupança n. 010.012.410-0, Agência 0067-X, de titularidade do autor apelante, bem como para condenar o banco requerido a pagar ao autor o saldo credor remanescente apurado na referida conta, no valor de
R$20,79
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde
setembro de 2004
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Ainda condenou o banco requerido ao pagamento de 20% do valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios equitativamente arbitrado em R$1.000,00, ficando os 80% restantes da verba de sucumbência a cargo do autor, em relação ao qual a exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta que o juízo singular errou ao levar em conta apenas o saldo atual da conta, no valor de R$20,79, desconsiderando o depósito original que deu causa à manutenção da poupança por tantos anos.

Afirma que a decisão ignorou o fato de ter realizado um depósito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em
janeiro de 1997
, valor este que, segundo alega, constitui o principal de sua aplicação financeira.

Aduz que o referido montante (R$600,00) nunca foi sacado, de modo que deveria ter rendido juros e correção monetária ao longo de todo o período, desde a data do depósito, até a data da distribuição da ação, em julho de 2024.

Assevera que a correção correta do valor depositado, com a inclusão dos expurgos inflacionários inerentes aos
Planos Bresser
(com aplicação do IPC de 26,06% para o mês de junho de 1987),
Verão
(com incidência do IPC de 42,72% para o mês de janeiro de 1989),
Collor I
e
Collor II
(com aplicação dos índices de IPC para os meses de
abril de 1990
(44,80%),
maio de 1990
(7,87%) e
fevereiro de 1991
(21,87%) respectivamente, totaliza um montante atualizado de R$85.292,51.

Invoca a proteção constitucional ao direito adquirido, prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, para argumentar que as regras de remuneração da poupança vigentes à época do depósito não poderiam ser alteradas por leis posteriores em prejuízo do poupador.

Defende ainda que, uma vez apuradas as diferenças decorrentes dos expurgos, a atualização desses valores até o efetivo pagamento deve seguir os critérios de correção dos débitos judiciais, incluindo outros índices expurgados, conforme a Súmula 37 do TRF da 4ª Região.

Reforça seu pleito com base nos deveres do banco como depositário, nos termos do art. 629 do CC/2002, que o obriga a restituir a coisa depositada com todos os seus frutos e acréscimos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que o pleito autoral inicial seja atendido em sua inteireza.

Contrarrazões no ID. n. 338633898, nas quais o banco réu pugna pela manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme ressai da inicial, o autor apelante é titular da conta poupança n. 010.012.410-0, agência Rosário Oeste, prefixo/DV 0067-X, mantida pelo banco requerido, a qual foi aberta em 05/04/1993.

Também de acordo com a narrativa autoral, em
janeiro de 1997
realizou um depósito na referida conta no valor de
R$600,00
. No entanto, ao procurar a aludida agência bancária depositária em 01/06/2024 para resgatar o saldo atual da aplicação, fora foi informado pelo gerente que a citada conta não possuía saldo disponível para resgate, uma vez que a mudança de moeda e os planos econômicos teriam ocasionado a desvalorização dos valores depositados.

Diante de tal quadro, o apelante ajuizou a presente demanda objetivando que o banco depositário fosse compelido a prestar contas acerca do saldo da referida aplicação. Argumentou que, se corrigido de forma adequada, passados 28 (vinte e oito) anos do depósito inicial, o valor atualizado chegaria a R$85.292,51, pugnando pela condenação do banco réu ao pagamento de tal valor.

Citado, o banco apelado apresentou contestação suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da casa, tendo pugnado, no mérito, pelo desprovimento da ação, o que for rechaçado pela parte autora em sede de impugnação.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora declarou não ter outras provas a serem produzidas, ao passo que o banco requerido

por sua vez, requereu a juntada dos extratos microfilmados e digitalizados da referida conta-poupança, com fundamento no parágrafo único do art. 435 do CPC/15, o que foi deferido pelo juízo de origem que, ademais, determinou a intimação do autor para se manifestar acerca de tais documentos juntados
a posteriori
, o qual declarou, na ocasião, concordância com a documentação em questão.

Na sequência, o juízo de origem julgou antecipadamente através da sentença de parcial procedência, ora impugnada, contra a qual se volta o autor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o valor da condenação deve corresponder ao saldo documentalmente comprovado e aceito pelo autor, ou se deve ser fixado no montante de R$85.292,51, com base em um depósito inicial supostamente corrigido por expurgos inflacionários dos anos 1980 e 1990.

O autor afirma que o juízo de primeiro grau errou ao desconsiderar o depósito de R$600,00, que alega ter realizado em
janeiro de 1997
.

Contudo, essa premissa fática fundamental não encontra respaldo nas provas dos autos. O comprovante de depósito (ID. n. 338633859 - Pág.2) e o extrato microfilmado de ID. n. 338633887 - Pág. 20 demonstram que a referida operação ocorreu em 27/04/1998, estabelecendo uma inconsistência temporal que compromete toda a linha de argumentação do recorrente. Vejamos:

Prossegue o recorrente com a alegação de que o valor depositado jamais foi sacado, permanecendo intocado na conta poupança.

Esta afirmação, no entanto, não corresponde à realidade diante dos próprios documentos que o apelante, em manifestação expressa (ID. n. 338633891), aceitou como corretos, consignando, na ocasião, que “
concorda com os documentos apresentados pela ré
”.

A análise dos extratos em questão da conta revela a existência de diversas movimentações.

Nesse viés, é importante frisar que além dos R$600,00 depositados em 27/04/1998 – que, na ocasião, elevou o sando da aplicação para o importe de R$663,17 – houve um segundo depósito em dinheiro, no valor de R$400,00, efetivado em 02/06/1998, fazendo com que na mesma data o saldo da citada conta atingisse o importe de R$1.070,04.

No entanto, no dia 30/06/1998, foram
três saques
efetuados pelo poupador, sendo um primeiro no valor de
R$611,84
e, um segundo, no importe de
R$393,72
, e, um último no valor de
R$64,44
, fazendo com que o saldo da referida aplicação atingisse, naquela data, a importância de
R$5,62
, que, por si só, supera o valor do depósito original e invalida a tese de inércia do saldo. Vejamos:

Nos termos do inciso III do art.374 do CPC/15, não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Ao anuir com a prova documental produzida pelo réu, o apelante tornou incontroversos os lançamentos, as datas, os rendimentos e, crucialmente, os saques ali registrados, esvaziando por completo a base fática de seu recurso.

O principal fundamento jurídico do apelo reside na suposta necessidade de aplicar os índices de correção monetária relativos aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I e II.

O recorrente dedica a maior parte de suas razões a uma detalhada exposição sobre o direito à correção por tais índices, citando jurisprudência e dispositivos legais. Todavia, toda essa construção jurídica se mostra inaplicável ao caso concreto.

Isso porque, todos esses planos governamentais foram instituídos entre
junho de 1987
(Plano Bresser) e
janeiro de 1991
(Collor II), não tendo, portanto, imposto qualquer influência sobre o saldo da conta poupança do autor que, conforme já dito, somente viria a ser aberta em 05/04/1993.

Consequentemente, a invocação do princípio do direito adquirido, previsto no inciso XXXVI do art.5º da CF, não socorre o apelante. Afinal, não se pode falar em direito adquirido a regime de correção monetária para uma conta de poupança que sequer existia à época em que os planos econômicos foram editados. O princípio protege situações jurídicas já consolidadas, o que não é o caso.

Diante da flagrante inadequação fática e jurídica, o cálculo apresentado pelo apelante, que totaliza R$85.292,51, revela-se manifestamente equivocado, haja vista que além partir de uma data de depósito incorreta, e de ignorar todas as movimentações a débito realizadas ao longo de décadas, o citado cálculo aplica índices de correção de períodos em que a conta não existia, resultando em um valor hipotético e sem qualquer lastro na realidade contratual.

Com isso, a sentença deve permanecer intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, pelo que majoro para R$1.200,00 a base de cálculo do valor dos honorários advocatícios a serem arcados pelo autor, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026